Tribunal: TJDFT
Processo: 0717405-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717405-07.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: LUZIMARIO MUNIZ DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26075236) interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra decisão proferida pelo douto Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela agravante em desfavor de LUZIMARIO MUNIZ DOS SANTOS, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 90755561 do processo de referência): Trata-se de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA com pedido liminar promovida pelo AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em desfavor do REU: LUZIMARIO MUNIZ DOS SANTOS. Não houve a angularização da relação jurídico-processual, a despeito das tentativas levadas a cabo por este Juízo. A parte autora requer a realização de consulta via sistemas SISBAJUD e INFOJUD, para a localização do réu. Entendo que aludido requerimento a consulta nos sistemas não é pertinente, dada a natureza da demanda, que consiste em ação de busca e apreensão de veículo na qual já foi deferida liminar. Saliente-se que a liminar só foi concedida a partir da informação até então idônea acerca da localização do bem, sendo certo que se o paradeiro não fosse de conhecimento do autor, a liminar sequer teria sido concedida. Ressalto que o objetivo inicial da demanda, e que autorizou a concessão da liminar, não é inicialmente a mera a citação do réu, tal como ocorre nas ações de conhecimento comuns, o que autorizaria o deferimento da diligência nos sistemas, mas sim a apreensão do bem, sendo nesse caso ônus da parte autora apresentar o endereço, ou diligenciar pela localização do veículo, e não do réu, o qual pode já nem estar mais na posse do bem. Cumpre salientar que a correta indicação do endereço da localização do veículo e do endereço do Réu é ônus processual da parte autora, consoante prevê o artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, e cujo descumprimento acarreta o indeferimento da petição inicial. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 90173948 para consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Inconformada, alega a recorrente que foram infrutíferas todas as diligências realizadas ao seu alcance para encontrar a localização do réu. Defende que o uso das ferramentas judiciais tem amparo nos princípios da razoável duração do processo, da efetividade da jurisdição e da cooperação. Pretende a obtenção de liminar e posterior reforma do decisum para deferir a consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. De fato, predomina nesta colenda Corte de Justiça o entendimento de que a expedição de ofícios objetivando a localização do devedor configura medida excepcional, só se justificando o seu deferimento mediante a cabal comprovação de que a requerente esgotou todos os meios a seu alcance para tal finalidade, especialmente porque é da demandante o ônus processual de indicar o endereço para citação daquele contra quem litiga, nos termos do art. 319, II, do CPC. Nesse sentido, confira-se jurisprudência deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. ÔNUS DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO. 1. A extinção do feito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, é medida que se impõe diante da desídia da parte autora em promover a citação da ré. 2. Cabe ao autor adotar todas as providencias necessárias à localização do endereço do réu, não sendo admitido que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual. 3. A não realização da citação após o transcurso de prazo muito superior ao previsto no art. 240, § 2o, do CPC, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, que dispensa a prévia intimação pessoal da parte. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1330527, 07367866620198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos autos verifica-se que a agravante não esgotou as possibilidades de que dispõe para a localização do endereço do agravado, não podendo se valer do aparato judicial para essa finalidade. No caso de fracasso das diligências voltadas à reintegração de posse do veículo, é possível a transmutação do procedimento de busca e apreensão em rito executivo, consoante os arts. 4o e 5o do Decreto-lei 911/1969. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o artigo 1.019, inciso II, do CPC. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador